Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ENCOMENDAS PARA TERCEIROS. DESCABIDA A AVERBAÇÃO DO PERÍODO CORRESPONDENTE COMO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a averbar nos assentos funcionais do autor as Certidões de Tempo de Aluno-Aprendiz, fornecidas em 10 de setembro de 2021, pelo CENTRO DE ENSINO MÉDIO 01 DO GAMA, referente ao período compreendido entre 01/01/1985 a 18/12/1987 (933 dias letivos).
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de coisa julgada suscitada pela parte autora em sede contrarrazões. A sentença proferida no julgamento do Mandado de Segurança 0726936-17.2021.8.07.0001 se limitou a determinar ao réu a emissão de certidão, sem descrever o teor da certidão.
3. No caso, o Ato Administrativo de ID 36134819 comprova os períodos cursados; a carga horária e férias letivas; e o recebimento do material escolar necessários à execução dos trabalhos laboratoriais supervisionados do curso.
4. Contudo, inexiste nos autos comprovação a execução de encomendas para terceiros (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017).
5. Conforme o enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.
6. Transcreve-se, ainda, o teor da Súmula 18 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros.
7. Haja vista a ausência de comprovação de execução de serviços destinados a terceiros, descabida a condenação do réu à obrigação averbar o período em contexto como tempo de serviço.
8. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.